Tribunal: TJES
Processo: 5008668-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008668-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO GONCALVES BOLSONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS –

RECEPTAÇÃO DOLOSA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VERIFICADOS – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.

3.
O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito, haja vista, inclusive, a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para 02 de setembro de 2024.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO GONCALVES BOLSONI

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos do processo nº 0000515-52.2024.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que não há devida fundamentação para manter a prisão preventiva e que há excesso de prazo, haja vista ainda não ter sido designada Audiência de Instrução e Julgamento.

Requer, liminarmente, o relaxamento do cárcere cautelar, o que foi indeferido (ID 8994499).

A autoridade coatora prestou as informações (ID 9116647).

Parecer ministerial acostado ao ID 9176532 pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Segundo consta dos autos, paciente responde pela prática dos seguintes crimes:
(i)
receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal – cuja pena máxima é de quatro anos de reclusão;
(ii)
adulteração de sinal identificador, previsto no art. 311, § 2º, III, do CP – cuja pena máxima é de seis anos de reclusão;
(iii)
lesão corporal culposa na direção de veículo, previsto no art. 303, § 1º, I (3x) do Código de Trânsito Brasileiro – cuja pena máxima é superior a dois anos de detenção; e
(iv)
direção de veículo sem habilitação, previsto no art. 309 do CTB – cuja pena máxima é de um ano de detenção.

Assim, a soma das penas dos crimes supracitados superam os 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, verifico que o Julgador de Primeiro Grau demonstrou que a cautelar máxima é necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme extrai-se da decisão que negou pedido de revisão da prisão preventiva. Vejamos:

Após detido exame do caso concreto, verifico que os fatos descritos na denúncia encontram
suporte nas provas colhidas nos autos do inquérito policial, onde restaram demonstradas a materialidade e os indícios mínimos de autoria, sendo assim, verifico que não merece prosperar o pedido defensivo.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, às fls. 109/111 do ID 39454437, em audiência de custódia, foi devida e suficientemente fundamentada, não havendo, até o presente momento, qualquer fato novo a ser enfrentado apto a alterar o teor daquela decisão.

A defesa arguiu a presença de condições subjetivas favoráveis como primariedade, residência fixa, o que por si só não são fatores suficientemente capazes de ensejar a concessão de liberdade.

Convêm registrar que eventuais condições favoráveis não têm, por si só, o condão de desconstruir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção de medida extrema, como ocorre in casu. (STJ, HC n.º 95.133/MT Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2009).

Ademais, segundo a denúncia:

"...durante o patrulhamento tático, policiais rodoviários federais na BR 101, Km 266, acompanhavam o automóvel Fiat/Pulse Impetus TF200, cor cinza, ano 2022/2023, de placas aparentes RVM5G16 (Cambui/MG), que se encontrava imediatamente à frente da viatura, sendo certo que o condutor do referido veículo, ao perceber a aproximação da PRF, avançou o semáforo vermelho, invadiu a contramão da direção e seguiu transitando em velocidade incompatível aquela via pública, em horário de intenso fluxo de carros, lançando o automóvel sobre os demais veículos que ali transitavam, empreendendo fuga dessa maneira por aproximadamente 2 km.

Infere-se dos autos que, diante da fundada suspeita, os PRF’s seguiram ao encalço do veículo, que acabou colidindo frontalmente com outros dois automóveis que transitavam na mão da direção (...)

Narra o IP, ainda, que, em relação ao acidente em que os denunciados deram causa, foram envolvidos outros dois automóveis (um VW Gol de placas ‘MST 6945’ e um FIAT Argo, placas ‘RQS 3I18’), resultando em 03 (três) vítimas com lesões corporais (Cristina Belizário Soares, Fernando Pinto Lopes, ocupantes do VW Gol, e Edna Lauher Lopes, condutora do Fiat Argo), tudo conforme descrito no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito n° 24012798B01(...)" Vejo ainda da denúncia que era Leonardo quem conduzia o veículo causador dos acidentes.

Portanto, sua conduta foi grave, irresponsável e inconsequente, fato, inclusive, não isolado em sua vida, já que responde ou respondeu a duas outras ações penais, ambas por porte ilegal de arma de fogo.

Desta forma, entendo que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, estabelecidas no artigo 319 do CPP, se demonstram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito revogatório, mantendo a custódia cautelar do réu LEONARDO GON
Ç
ALVES BOLSONI, bem como mantenho a prisão preventiva do corréu WELINTON MATHEUS DA SILVA PEREIRA, já qualificados nos autos
. (ID 42584084 do processo de origem).

Nesse cenário, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Em que pese o suscitado excesso de prazo devido à ausência de designação de Audiência de Instrução e Julgamento, essa alegação não merece prosperar, uma vez que o referido ato processual foi designado para o dia 02 de setembro de 2024, conforme despacho proferida em 18 de julho de 2024 (ID 46959923 do processo de origem).

Ora, é cediço que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Feitas essas considerações, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do impetrante que justifique o excesso de prazo para concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem de
habeas corpus
.